Tribunal: STF
Processo: HC 89837
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A DELEGADO
   DE POLÍCIA - CRIME DE TORTURA - SUPOSTA ILEGITIMIDADE
   CONSTITUCIONAL DOS PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
   - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO
   - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- Não se revela
   suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo
   contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere
   pedido de medida liminar formulado em sede de "habeas corpus"
   originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.